Tribunal: CARF
Processo: 13338.000011/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13338.000011/2005-42
ACÓRDÃO
3201-012.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/08/2004
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. MERCADO INTERNO. MERCADO EXTERNO.
PEDIDO. AMPLIAÇÃO.
Em sede de manifestação de inconformidade, não é cabível a inovação do
pedido de ressarcimento de crédito de exportação para acrescer o crédito
não descrito no pedido original. O crédito decorrente das vendas no
mercado interno destina-se a abater o débito corresponde, e não a gerar
crédito de exportação, bem como a realização do desconto é da iniciativa
do contribuinte, não podendo a autoridade fiscal substituí-lo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000011/2005-42
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que homologou parcialmente a compensação formulada na DCOMP de
fl 4, com crédito da contribuição do PIS/Pasep Não-Cumulativo, oriundo da
aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de bens exportados para o
mercado externo, referentes aos meses de julho e agosto de 2004 (art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002). Do crédito pleiteado na compensação de R$ 105.481,42, foi
reconhecido o montante de R$ 100.916,51.
2. Conforme Relatório Fiscal (fls 1644/1647), no qual se baseou o Despacho
Decisório (fls 1665/1671), o reconhecimento parcial do crédito se deu na forma
do quadro de fl 1588, no qual a fiscalização apurou o crédito do contribuinte,
levando em consideração a sua escrituração contábil e fiscal, procedendo, assim,
as modificações na apuração declarada pelo contribuinte no Dacon (fl 80). O
despacho decisório conclui com o seguinte quadro:

3. Cientificado do decisório em 07.01.2009 (fl 1680), o contribuinte manifestou
inconformidade em 06.02.2009 (fls 1687/1692), na qual solicita o reconhecimento
integral do direito creditório relativo a julho de 2004 e a efetivação da
compensação no montante declarado.

A decisão recorrida reconheceu em parte o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 08-31.246 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 08-31.246 - 4a Turma da DRJ/FOR
Sessão de 7 de outubro de 2014
Processo 13338.000011/2005-42
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000011/2005-42
3
Interessado COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO LTDA
CNPJ/CPF 10.431.245/0001-27
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/08/2004
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. MERCADO INTERNO. MERCADO EXTERNO. PEDIDO.
AMPLIAÇÃO.
Em sede de manifestação de inconformidade, não é cabível a inovação do pedido
de ressarcimento de crédito de exportação para acrescer o crédito não descrito
no pedido original. O crédito decorrente das vendas no mercado interno destina-
se a abater o débito corresponde, e não a gerar crédito de exportação, bem como
a realização do desconto é da iniciativa do contribuinte, não podendo a
autoridade fiscal substituí-lo.
AJUSTE NEGATIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
Deve ser estornado o ajuste negativo de crédito não justificado pela fiscalização.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Vieram os autos para julgamento desta Turma, que em outra composição, por meio
de Resolução decidiu pela conversão do feito em diligência para que a Autoridade
Lançadora intime
a
Recorrente para, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30
(trinta) dias:
(i)apresentar, de forma detalhada, quais os erros de declaração existentes em
suas DACONs, indicando, com o devido lastro probatório, os corretos valores a
serem observado, podendo a Autoridade lançadora solicitar especificamente os
documentos que entenda necessários para tal comprovação;
(ii)apresentar laudo descritivo da sua atividade operacional, indicando, para cada
um dos itens (insumos) objeto de glosa, sua aplicação e essencialidade ao seu
processo produtivo. Após, deverá a Autoridade Lançadora se manifestar acerca
das informações e documentos apresentados pela Contribuinte, notadamente no
que se refere aos alegados erros de preenchimento das DACONs e respectivos
documentos probatórios, apresentando relatório conclusivo. Concluído, abra se
novo prazo de (30) trinta dias para que a Recorrente se manifeste acerca do
Relatório Fiscal.
Em resposta a diligência a Autoridade lançadora emitiu Relatório de Diligência:
II – HISTÓRICO 1.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000011/2005-42
4
O “Termo de Ciência e Intimação Fiscal” (TDPF 0320100-2019-00125), de
02.09.2019 (Doc.01), formalizando a solicitação do estipulado nas Resoluções do
CARF, não foi recebido pela Diligenciada (Doc.02). Como se infere dos referidos
Documentos Anexos, a ciência intentada o foi por via postal, ao Domicílio
Tributário de Eleição consignado no respectivo CNPJ. É que a Diligenciada, em
14.02.2019, solicitou o cancelamento do “Termo de Opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico”, ao qual havia aderido em 22.10.2014 (Doc.03).
2. Em 02.10.2019, a Diligenciada seguia sem Domicílio Tributário Eletrônico [DTE]
(Doc.04).
3. Alternativamente, em momentos variados, foram feitas tentativas de contato
aos telefones (98) 3067-8200, (98) 3678-2001, (81) 3421-3535, (98) 3678-2011,
entre outros, todos atribuídos à Diligenciada, à vista de consultas a sítios de
cadastros empresarias na internet. Do mesmo modo se deu quanto às
Procuradoras da Diligenciada que, no passado, compareciam à DRF de São Luís-
MA para tratar dos assuntos de sua Outorgante, as Senhoras Ivanilza Gomes Lins e
Flaviane Amorim (Doc.05). O canal de internet mantido por “Queiroz Galvão”,
grupo empresarial da Diligenciada, também foi instado (Doc.06). Em todos os
casos, e noutros, cujos registros ainda não foram localizados ou não mais existem,
não houve sucesso.
4. Mantendo-se (03.02.2020) a Diligenciada sem DTE (Doc.07), o “Termo de
Ciência e Intimação Fiscal” (de 06.02.2020), análogo ao seu precedente
(02.09.2019), também foi devolvido, por inacolhimento, na esteira de sua
postagem ao Domicílio Tributário de Eleição da Fiscalizada (Doc.08).
5. Em 26.08.2020, a Diligenciada permanecia sem readesão ao DTE (Doc.09).
6. Após quase 2,5 anos, em 30.03.2023 (Doc.10), a Diligenciada continuava sem
DTE, e, postado, com Aviso de Recebimento ao seu Domicílio Tributário de
Eleição, outro “Termo de Ciência e Intimação Fiscal” (30.03.2023) (Doc.11)
retornou não recebido (Doc.12).
7. Em 16.11.2023, chegou ao Signatário mensagem de correio eletrônico da
Ouvidoria da 3a Região Fiscal (circunscrição competente para tratar dos Processos
em causa). Em seu teor está a transcrição do que manifestou, em nome de
COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO, CNPJ 10.431.245/0004-70, a Senhora
Taciana Stanislau Afonso Bradley Alves, CPF 865.883.114-00, como segue
(Doc.13):
“Prezados Senhores, bom dia, a empresa COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO
LTDA. (CNPJ 10.431.245/0004-70) possui um conjunto de 36 processos conexos
que discutem Per/Dcomps de créditos de PIS e COFINS apurados pelo regime não
cumulativo nos anos calendário de 2003 a 2008. O CARF, em 25/09/2018, ao
julgar esse conjunto de 36 processos, baixou todos em diligência, ocorre que,
passados 5 (cinco) anos, os processos estão parados sem que as Resoluções
tenham sido cumpridas, sequer a intimação da empresa para juntar documentos
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000011/2005-42
5
foi realizada. Em que pese ter que obedecer a ordem cronológica dos processos, 5
(cinco) anos para cumprir uma diligência não é um prazo razoável, Dessa forma,
requer seja dado prosseguimento a esses feitos, pois estão parados há mais de 5
(cinco) anos aguardando o cumprimento de diligência determinada pelo CARF. A
lista dos processos segue em anexo.” Em atenção ao asseverado na retro
Manifestação, pouco tempo depois, foram prestadas as seguintes informações:
“O Domicílio Tributário de Eleição do Contribuinte, reiteradamente instado por via
postal, resultou em todas as vezes improfícuo.
Com efeito, em todas as ocasiões, a correspondência postada, contendo a íntegra
da Resolução e Termo de Informação correlato, retornou sem ter sido procurada
pelo Contribuinte.
O Contribuinte não é optante do Domicílio Tributário Eletrônico.
Os elementos da escrituração do Contribuinte são essencialmente necessários aos
exames definidos pela Resolução, não sendo exequíveis de outra forma.
As tentativas de contato telefônico com o Contribuinte (em seu domicílio
tributário de eleição e Escritório no Recife-PE) foram sem êxito (ligações não
atendidas). Igualmente, com resultado equivalente, buscou-se contato telefônico
com Procuradores que, no passado, acompanhavam as ações fiscais do
Contribuinte (Senhoras Ivanilza e Flaviane).” 8. A consulta ao CNPJ da
Diligenciada, em 16.11.2023 (Doc.14), data da Manifestação à Ouvidoria tratada
acima, não mostra solução de continuidade na ausência de DTE.
9. Face à Manifestação à Ouvidoria, a Diligenciada assenhorou-se da ineficácia do
seu Domicílio Tributário de Eleição e da impossibilidade de contorná-la com o
DTE, do qual está desligada. Não obstante, após 16.11.2023 (quando se expediu a
Resposta àquela Manifestação), não se modificou o status do DTE da Diligenciada,
tampouco, tornou-se efetivo seu Domicílio Tributário de Eleição. De fato, a
consulta ao CNPJ, em 05.12.2023 (Doc.15) mostra que segue mantida a falta de
DTE. Por outro lado, antes do envio doutro “Termo de Ciência Fiscal”
(23.02.2024), a verificação de DTE (Doc.16) também não mostrou alteração. E,
postado, tal Termo voltou sem acolhimento do Domicílio Tributário de Eleição da
Fiscalizada (Doc.17).
10. Nesta data, 30.08.2024, mais de seis meses após a anterior consulta ao CNPJ
da Diligenciada, esta segue sem DTE (Doc.18). Quase um lustro desde a expedição
(02.09.2019) do primeiro “Termo de Ciência e Intimação Fiscal”, subsiste ineficaz
o Domicílio Tributário de Eleição da Diligenciada e ausente o seu DTE.
11. O atendimento ao demandado no Acórdão sobredito imprescinde do
pronunciamento satisfatório e bastante da Diligenciada e, bem assim, da
apreciação de seus itens escriturais (Diário/Razão, Registro de Apuração do IPI,
Registro de Entradas e Registro de Saídas, se outros não se derem por
necessários, conforme o caso concreto). Na matéria, eis que o período de
apuração incidente é muito anterior ao Sistema Público de Escrituração Digital.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000011/2005-42
6
III – CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO
Do quanto expendido, evidenciando-se a impossibilidade de concluir as medidas
dispostas no precitado Acórdão, à sua emanante Repartição, se encaminha este
Processo.

Por meio de Edital Eletrônico, foi a Recorrente intimada a tomar ciência do
Relatório de Diligência Fiscal. A ciência do Relatório de Diligência Fiscal foi dada pelo decurso de
prazo de 15 dias a contar da publicação do edital no sítio da RFB na internet.
Devidamente intimada por meio do Edital Eletrônico a Recorrente não se
manifestou.
Posteriormente, retornaram os autos para julgamento desta Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Requer a Recorrente a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecido o
direito creditório em seu favor no valor de R$ 41.165,70 relativo ao mês de julho de 2004 e no
valor de RS 64.315,72 relativo ao mês de agosto de 2004. Para tanto, argumenta em síntese:

Pois bem. Se o crédito apurado pela fiscalização (PIS mercado externo-julho/2004)
foi de R$ 90.135,31, abatendo-se o valor que seria devido a título de mercado
interno, qual seja, R$ 793,99, ter-se-ia um crédito a utilizar no montante de
R$89.341,32, que subtraído da parcela compensada mediante outra declaração,
no valor de R$51.839,01, totaliza o montante a compensar de 37.502,31 ao invés
do crédito no montante de R$ 36.600,99.
20.Além disso, o agente fiscal lançou em seu relatório, sem nenhuma justificativa,
um ajuste no crédito do PIS no valor de R$ 4.292,58 relativamente ao mercado
externo e no valor de R$ 62,42 relativamente ao mercado interno, valores esses
que, por não estarem devidamente demonstrados, devem ser considerados no
crédito a ser reconhecido em favor da Recorrente.
21.A decisão recorrida considerou equivocado este ajuste efetivado pela
fiscalização e reconheceu o direito creditório da Recorrente, todavia, só o fez
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000011/2005-42
7
quanto ao valor de R$ 62,42, sob o argumento de que o crédito de R$ 4.292,58
não repercutiria neste julgamento, já que o crédito originalmente informado na
DCOMP teria sido reconhecido.

Entretanto, em que pese os argumentos apresentados, razão não lhe assiste e por
entender que a decisão recorrida seguiu o rumo correto, adoto seus fundamentos como minhas
razões de decidir nos termos do Regimento deste Conselho:

Confrontando o quadro demonstrativo elaborado pela fiscalização (fl 1588) com o
Dacon apresentado pelo contribuinte (fl 80), há sensíveis modificações entre os
itens de custo, despesas e encargos que compõem o crédito apurado, não sendo,
todavia, esse ponto objeto de reclamação por parte do requerente.
8. Para fins de comparação, exibem-se os referidos quadros:

Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000011/2005-42
8
9. Insurge-se, contudo, contra: (i) a não dedução do crédito apurado pela
fiscalização sobre a receita de venda no mercado interno relativa a julho de 2004,
no valor de R$ 1.310,77; (ii) o “ajuste negativo de crédito”, nos valores de R$
62,42 e 4.292,58, para os meses de julho e agosto de 2004, efetuado pela
fiscalização sem nenhuma justificativa.
10. Quanto à primeira questão, verifica-se, inicialmente, que o contribuinte
declarou crédito de venda no mercado interno de R$ 196,70, enquanto a
fiscalização apurou R$ 1.310,77. Em vista disso, em vez de se consumir do crédito
de exportação o valor de R$ 1.695,31 (fl 83), consumir-se-ia um valor menor.
Sucede, no entanto, que o débito de PIS/Pasep de julho de 2004 apurado pela
fiscalização também foi maior, saltando de R$ 1.892,01 (fl 83) para R$ 2.104,76 (fl
1645).
11. Por certo, as diferenças não chegam a se compensar, pois o aumento do
crédito é maior do acréscimo do débito.
12. A despeito disso, a pretensão do contribuinte não deve ser acolhida, já que a
DCOMP tem por objeto crédito de exportação e não crédito do mercado interno,
não sendo legítima a inovação do pedido, em sede de manifestação de
inconformidade, para acrescer o crédito não descrito no pedido original. Ademais,
o crédito originário das vendas no mercado interno destina-se a abater o débito
corresponde, e não a gerar crédito de exportação, bem como a realização do
desconto é da iniciativa do contribuinte, não podendo a autoridade fiscal
substituí-lo.

Quanto ao “ajuste negativo de crédito” no valor de R$ 4.292,58, para o mês de
agosto de 2004, efetuado pela fiscalização sem nenhuma justificativa, entendeu a DRJ que as
autoridades decisória e fiscal não especificaram em qual hipótese se enquadraria o ajuste, ele
deveria ser glosado. Entretanto, especificamente em relação ao mês de agosto, a glosa não
repercutirá no presente julgamento, já que originalmente reconhecido o crédito informado na
compensação declarada (R$ 64.315,72).
Correto o entendimento, uma vez que o crédito objeto da declaração de
compensação já foi devidamente homologado pela autoridade fiscal até o limite do valor
requerido para aquele mês.
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.727 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000011/2005-42
9

Fl. 1832
DF CARF MF
Original